Tribunal: TJDFT
Processo: 0002112-54.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FURTO COMETIDO NO ESTACIONAMENTO EXTERNO DO FÓRUM DE SOBRADINHO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O cometimento de furto em estacionamento externo, em frente ao fórum de Sobradinho e que atende principalmente ao seu público, demonstra audácia e indiferença ao Poder Judiciário no agir do apelante, o que permite a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.
2. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.